Tribunal: TCU
Processo: 004.793/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4421/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.793/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Altieris Jose Alves (XXX.310.116-XX); Carla Augusta Bertolin (XXX.628.226-XX); Julio Cesar dos Santos Costa (XXX.028.416-XX); Karine Cristiane Nogueira Nunes (XXX.342.266-XX); Kelly Diornea dos Santos (XXX.391.426-XX); Laura Zillmer Russo (XXX.261.639-XX); Leonardo Jose Candido Campos (XXX.420.046-XX); Livia de Faria Terra (XXX.464.456-XX); Rhuan Jonathan da Silva (XXX.086.226-XX); Tatiane Schinniger Vargas (XXX.091.456-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.